Tribunal: TJSP
Processo: 1087444-26.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO À LUZ DE TESES SEDIMENTADAS EM RECURSOS REPETITIVOS JULGADOS PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA PREVISÃO NO CONTRATO CONFORME REGULAMENTOS DO SETOR E MAJORANTES DISTRIBUÍDAS. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS.
Contrato de seguro individual de assistência médica hospitalar. Idoso. Reajustes por

Ementa:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO À LUZ DE TESES SEDIMENTADAS EM RECURSOS REPETITIVOS JULGADOS PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA PREVISÃO NO CONTRATO CONFORME REGULAMENTOS DO SETOR E MAJORANTES DISTRIBUÍDAS. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS.
Contrato de seguro individual de assistência médica hospitalar. Idoso. Reajustes por mudança de faixa etária. Superveniente julgamento de recurso em regime repetitivo. Possibilidade de aumento das mensalidades do contrato do idoso. Legalidade das majorantes desde que previstas as faixas etárias no contrato, obedecidos os normativos dos órgãos do setor, e que sejam arrazoadas. Situação não verificada. Contrato que deixa de observar o dever de transparência. Critério de Unidade de Serviço (US), aplicado para cada faixa etária, mostra-se obscuro, dependente da aplicação de fórmulas matemáticas complexas e ininteligíveis ao consumidor comum. Violação ao Código de Defesa do Consumidor configurada. Ademais disso, reajuste no percentual de 92,82% na última faixa que se mostra abusivo e desarrazoado.

PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DECLARATÓRIO NÃO OCORRIDA. PRESCRIÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVERÁ OBSERVAR A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Prescrição do pedido declaratório não ocorrida. Prescrição do pedido de repetição do indébito que deverá observar a decisão do Superior Tribunal. Sentença que determinou a devolução do valor de R$ 30.600,84. Repetição do indébito. Apuração do quantum na fase de cumprimento de sentença, observada a prescrição trienal. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087444-26.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, é apelado ALFREDO DE DOMENICES
NETO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E ARALDO TELLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087444-26.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18013RS 2/15
Apelação Cível no 1087444-26.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo (22a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: Sul América Serviços de Saúde S/A
Apelado: Alfredo de Domenices Neto
Voto no 18.013
APELAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO
À
LUZ
DE
TESES
SEDIMENTADAS EM RECURSOS REPETITIVOS JULGADOS
PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REAJUSTES
POR
MUDANÇA
DE
FAIXA
ETÁRIA.
POSSIBILIDADE
DESDE
QUE
HAJA
PREVISÃO
NO
CONTRATO CONFORME REGULAMENTOS DO SETOR E
MAJORANTES
DISTRIBUÍDAS.
SITUAÇÃO
NÃO
EVIDENCIADA NOS AUTOS.
Contrato de seguro individual de assistência médica hospitalar.
Idoso. Reajustes por mudança de faixa etária. Superveniente
julgamento de recurso em regime repetitivo. Possibilidade de
aumento das mensalidades do contrato do idoso. Legalidade das
majorantes desde que previstas as faixas etárias no contrato,
obedecidos os normativos dos órgãos do setor, e que sejam
arrazoadas. Situação não verificada. Contrato que deixa de
observar o dever de transparência. Critério de Unidade de Serviço
(US), aplicado para cada faixa etária, mostra-se obscuro,
dependente da aplicação de fórmulas matemáticas complexas e
ininteligíveis ao consumidor comum. Violação ao Código de
Defesa do Consumidor configurada. Ademais disso, reajuste no
percentual de 92,82% na última faixa que se mostra abusivo e
desarrazoado.

PRESCRIÇÃO
DO
PEDIDO
DECLARATÓRIO
NÃO
OCORRIDA. PRESCRIÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
QUE DEVERÁ OBSERVAR A DECISÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Prescrição do pedido declaratório não ocorrida. Prescrição do
pedido de repetição do indébito que deverá observar a decisão do
Superior Tribunal. Sentença que determinou a devolução do valor
de R$ 30.600,84. Repetição do indébito. Apuração do quantum na
fase de cumprimento de sentença, observada a prescrição trienal.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087444-26.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18013RS 3/15
Trata-se de apelação julgada, mas que retornou para
reapreciação da controvérsia à luz de julgamento de Recurso Especial pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
O v. acórdão de fls. 275/287, declarado as fls. 389/392,
negou provimento ao recurso interposto pela operadora do plano de saúde
para manter a sentença (fls. 173/176), aclarada a fl. 206, que julgou
procedentes os pedidos iniciais para declarar a parcial nulidade das
cláusulas 14.2 e 15.2 do contrato de fls. 61, no que concerne à previsão de
reajustes etários após os 60 anos de idade, devendo a ré aplicar somente os
índices anualmente autorizados pela ANS a partir de então, emitindo os
corretos boletos, bem como condenar a ré à restituição das diferenças entre
os valores pagos e os realmente devidos sem o reajuste supra citado, no
montante de R$-30.600,84.
Em razão da sucumbência condenou a ré ao pagamento
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da condenação.

É o relatório.
O v. Acórdão de fls. 275/287, que manteve a sentença
procedência do pedido inicial, foi assim ementado:
“Ação
cominatória
com
pedido
de
tutela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087444-26.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18013RS 4/15
antecipada cumulada com danos materiais - Plano
de saúde - Alegação de decadência afastada -
Prescrição decenal, nos termos do artigo 205 do
Código Civil - Pretendida aplicação da regra do
art. 206, § 1o, II, do CC (prescrição ânua) -
Impossibilidade, por não se cuidar propriamente
de contrato de seguro em geral, mas com
regulação
própria
pela
Lei
9.656/98
-
Entendimento pacificado no C. Superior Tribunal
de Justiça - Majoração decorrente de mudança de
faixa etária - Observância do entendimento
adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo
(REsp. 1.568.244, RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVAS; tese 952) - Incidência do Código de
Defesa do Consumidor, da Lei 9.656/98 (Lei dos
Planos de Saúde) e da Lei 10.741/03 (Estatuto do
Idoso) - Súmulas no 469 do STJ e 100 deste
Tribunal - Vedação à variação da contraprestação
pecuniária em razão da idade de consumidores
com mais de 60 anos, contida no art. 15, parágrafo
único, da Lei 9.656/98 e no art. 15, § 3o, do
Estatuto do Idoso. Arts. 47 e 51, IV e X, do CDC -
Abusividade - Nulidade de pleno direito - Reajuste
em função da variação de faixa etária a partir dos
60 anos que, embora possível, implica, no caso
concreto, em ilegalidade - Devolução dos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087444-26.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18013RS 5/15
pagos de forma simples - Sentença mantida -
Recurso desprovido.”
Posteriormente declarado:
REAPRECIAÇÃO DE JULGAMENTO À LUZ
DE TESE SEDIMENTADA EM RECURSO
REPETITIVO JULGADO PELO EG. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO A
REAJUSTES.
CONTRATO
VIGENTE.
PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DECLARATÓRIO
NÃO
VERIFICADA.
PRESCRIÇÃO
DA
REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVERÁ
OBSERVAR
DECISÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
DECLARADA,
COM
ALTERAÇÃO
DO
JULGADO.
Reapreciação de julgamento à luz de tese
sedimentada em Recurso Especial em regime de
recurso repetitivo pelo Egrégio Superior Tribunal
de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087444-26.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18013RS 6/15
Plano de saúde. Contrato vigente. Impugnação a
cláusula de reajuste. Prescrição do pedido
declaratório não ocorrida. Prescrição do pedido de
repetição do indébito que deverá observar a
decisão do Superior Tribunal. Decisão declarada,
com alteração do julgado.”
Muito embora o V. Acórdão tenha sido cassado pelo C.
STJ, deve ser mantido o afastamento da arguição de violação ao princípio da
dialeticidade. Da mesma forma, não há se falar em decadência ou prescrição
ânua ao caso vertente, consoante entendimento já consolidado por esse E.
Tribunal de Justiça e também pela Corte Superior.
No mérito o apelado, autor da demanda, reclamou na
petição inicial dos reajustes que a operadora de plano de saúde, a apelante,
implementou nas mensalidades de seu contrato firmado em 1991, portanto
anterior à vigência da Lei no 9.656/98. Afirmou o recorrido que ao completar
60 anos de idade a administradora do plano majorou a prestação mensal de
forma abusiva.
No caso, observado o julgamento do Recurso Especial
qualificado como repetitivo (art. 543-C, do CPC/73 e art. 1.040, do CPC/15),
que pacificou o entendimento de que a operadora do plano de saúde pode
aumentar a mensalidade do usuário por mudança de faixa etária desde que
haja previsão expressa no ajuste, siga os normativos expedidos pelos órgãos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087444-26.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18013RS 7/15
regulatórios do setor e desde que aplicados reajustes arrazoados, verifica-se
que a decisão colegiada deve ser mantida.
A tese sedimentada pelo Superior Tribunal no REsp n.
1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, dj. 19.12.2016, tem a
seguinte dicção:
“TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e
sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”
Por sua vez, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 1.931, em fevereiro de 2018, o Colendo Supremo
Tribunal Federal decidiu que a Lei no 9.656/98 não tem aplicação aos
contratos celebrados antes de sua vigência, contrariando, aliás, entendimento
jurisprudencial consolidado do Tribunal.
Sucede que na referida decisão, de relatoria do E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087444-26.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18013RS 8/15
Ministro Marco Aurélio de Mello, constou que “PLANOS DE SAÚDE

REGÊNCIA
OBSERVÂNCIA. Os planos de saúde submetem-se aos
ditantes constitucionais, à legislação da época em que contratados e às
cláusulas deles constantes considerações”.
O entendimento dessa E. Câmara era no sentido de
que ainda assim não é possível dar pela legalidade da conduta da ré. Isso
porque é da jurisprudência do Tribunal “que o contrato de plano de saúde é
de trato sucessivo e, nessa qualidade, renova-se periodicamente. Não se trata
de contrato estanque, estabilizado no tempo e no espaço; consiste num ajuste
que se renova automaticamente e deve ser revisto e reavaliado conforme as
novas tecnologias e conforme as novas leis que têm aplicação imediata a
essa espécie de contratação” (Ap. n. 0003932-76.2011.8.26.0562, rel. Des.
Carlos Alberto Garbi, j. 31.01.2012).
Ademais, a questão é sumulada por este Tribunal,
Súmula 100: O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença
tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais.
Entretanto, curvo-me ao entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal para afastar a incidência da Lei no 9.656/98. Contudo,
apesar de a novatio legis não ter incidência sobre o quanto avençado pelas
partes litigantes, já que não há prova de que o contrato foi adaptado, o
ordenamento jurídico é de ser plenamente aplicado e a ressalva vale anotar
tem como finalidade precípua a de reforçar a incidência dos valores
estruturantes do sistema jurídico estatuído já em 1.990, após, portanto, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087444-26.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18013RS 9/15
Carta Constitucional de 1.988.
Gustavo Tepedino e Milena Donato Oliva observam que
“Entre controvérsias, aplausos e objeções, o direito civil assistiu ao
deslocamento de seus princípios fundantes do Código Civil para a
Constituição Federal, em difusa experiência contemporânea, da Europa
Continental à América Latina. Tal realidade, vista por muitos com certo
desdém, na tentativa de reduzi-la a fenômeno de técnica legislativa ou
mesmo à mera atecnia -, revela processo de profunda transformação
social, em que a autonomia privada passa a ser remodelada por valores
não patrimoniais, de cunho existencial, inseridos na própria noção de
ordem pública. Propriedade, empresa, família, relações contratuais
tornam-se institutos funcionalizados à realização da dignidade da pessoa
humana, fundamento da República, para a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária, objetivo central da Constituição brasileira de
1988” (Teoria Geral do Direito Civil, volume 1, Ed. Gen/Forense, 2020, p.
43).
O advento do Código de Defesa do Consumidor,
alinhado aos axiomas valorativos da Carta Constitucional, marcou com linha
indelével a proteção do consumidor uma vez que carregado de dispositivos
de natureza interdisciplinar que garantem sua plena defesa frente ao
fornecedor de serviços e produtos.
Nesse passo, tem-se que não se pode olvidar que a
relação jurídica mantida pelas partes é típica relação de consumo, de modo
que incide no caso dos autos o Código de Defesa do Consumidor, como,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087444-26.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18013RS 10/15
aliás, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula no
608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano
de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
Importante ressaltar que a ré defende que a avença é
posterior à vigência da Lei no 9.656/98, todavia não comprovou a alegação.
Não bastasse eventual aplicação da citada lei em nada afetaria o julgamento,
pois as normas consumeristas e a tese firmada sedimentada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça são suficientes ao deslinde da controvérsia.
Definido o arcabouço jurídico pelo qual a lide deve ser
dirimida, é de ser analisado o contrato estabelecido entre as partes litigantes
e, pelo que se tem do ajuste de fls. 38/72 e 121/150, não há como se manter o
aumento de 92,82% (fl. 93) implementado pela ré quando o autor completou
60 anos de idade.
Com efeito, da análise do contrato firmado entre as partes
denota-se que foram estabelecidos reajustes por 06 diferentes faixas etárias,
em unidades de serviço - US (fl. 61 e 145).
Todavia, tal critério (US), aplicado exclusivamente pela
operadora-ré, mostra-se obscuro, dependente da aplicação de fórmulas
matemáticas complexas e ininteligíveis ao consumidor comum, o que
caracteriza violação ao dever de transparência e informação clara e não pode
ser considerado para majoração do prêmio, como se vê da cláusula 14 (fls.
145) e, determina, consequentemente, o reconhecimento da abusividade à luz
do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais disso, ainda que considerados os percentuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087444-26.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18013RS 11/15
previstos na cláusula 14.2, estes mostram desarrazoados e abusivos.
A comparação da última faixa etária com as demais
previstas no contrato demonstra que não houve distribuição equitativa das
majorantes no decorrer do tempo. Veja-se que a ré estabeleceu os percentuais
de: 36,27% aos 18 anos; 8,22% aos 30 anos; 20,76% aos 40 anos; 74,73%
aos 50 anos; e 92,82% aos 60 anos.
Tem-se,
assim,
absoluta
despreocupação
com
a
distribuição dos aumentos a fim de evitar a concentração na última faixa, o
que implicou na infringência ao Código de Defesa do Consumidor e aos
normativos do setor, assim como à tese expedida pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. A ré aplicou o maior percentual previsto na tabela de fl.
145 no aniversário de 60 anos dos usuários, desequilibrando o contrato e
causando oneração excessiva e injustificada aos consumidores.
O precedente vinculante já mencionado, REsp no
1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, dj. 19.12.2016 deixa
indene de dúvidas:
“(...) 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ)
nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos
planos de saúde, alguns parâmetros devem ser
observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;
(ii)
não
serem
aplicados
índices
de
reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087444-26.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18013RS 12/15
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as
cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial
proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente
elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão,
de
forma
discriminatória,
impossibilitar
a
sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto
é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o
que
consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001
da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser
cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no
6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas
etárias e do limite de variação entre a primeira e a
última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre
0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor
na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087444-26.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18013RS 13/15
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.” (g.n.).
Veja-se, ademais, que o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça expressamente determinou que as operadoras comprovassem os
motivos da majorante imposta item iii da tese - o que não se viu no caso
dos autos.
No mais, em relação à prescrição, há incidência da tese
sedimentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos REsp n.
1.360.969/RS e REsp 1.361.182/RS (j. 10.08.2016), em regime de recurso
repetitivo, conforme também declarado as fls. 389/392, motivo pelo qual tem-
se que a sentença merece parcial retoque.
No julgamento de ambos os recursos o Superior Tribunal
sedimentou o seguinte entendimento: “Para os efeitos do julgamento do
recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos
de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória
decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista
prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV,
do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”.
A apelada ajuizou a demanda em 26.08.2015 e reclamou
do reajuste indevido implementado na mensalidade de seu plano de saúde
desde quando completou 60 anos de idade, em março de 2009. Diante disso,
à luz do entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
permanece hígida a pretensão quanto ao direito de fundo do recorrido, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087444-26.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18013RS 14/15
obstante a prescrição atingir inexoravelmente as prestações anteriores ao
lapso de tempo retro aludido.
Por fim, não se pode deixar de anotar que, com o avanço
da idade, o consumidor tende a usar com mais regularidade os serviços
médico-hospitalares, justificando um percentual maior de reajuste das
mensalidades. Mas não pode a administradora do plano inviabilizar o
contrato com a aplicação de majorantes desarrazoadas ou impossíveis de
prévia aferição.
Logo, entendo que o reajuste impugnado deve ser
afastado, embora não seja possível impedir que a mensalidade seja reajustada
pela operadora, já que a manutenção do valor, sem qualquer alteração, põe
em risco a continuidade do contrato. Assim, a operadora deverá aumentar as
mensalidades do ajuste conforme os índices anuais expedidos pela Agência
Nacional de Saúde.
Destarte, é caso de acolher parcialmente o apelo, para
que seja aferido em cumprimento de sentença o quantum devido a título de
repetição de indébito, observada a prescrição trienal, com a devolução do
montante pago a maior pelo autor, após o afastamento do reajuste. Tais
valores deverão ser acrescidos de correção monetária desde a data do
desembolso, bem como juros de mora computados a partir da citação.
Pelo exposto, dá-se PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para julgar parcialmente procedente o pedido, afastando-se o reajuste
implementado pela ré quando o autor completou 60 anos de idade e condenar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087444-26.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18013RS 15/15
a ré à repetição simples de valores, observada a prescrição trienal, a serem
apurados na liquidação da sentença. Pese a parcial procedência da demanda,
o autor sucumbiu em grau mínimo, nos termos do artigo 86, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, motivo pelo qual mantém-se inalterado o ônus
da sucumbência e a verba honorária fixada em sentença.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR